Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-22.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1- Apelação interposta por adolescente contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e aplicou medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da internação por medida mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no adolescente; (ii) analisar a suficiência probatória para a atribuição do ato infracional; e, (iii) avaliar a adequação da medida socioeducativa de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita de prática criminosa, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, ainda mais quando os policiais observaram o adolescente dispensando um saco plástico antes da abordagem, o que configura suspeita concreta e justifica a busca.

4. Como a autoria e a materialidade do ato infracional foram devidamente comprovadas por meio de prova documental, testemunhal e pericial, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, laudos periciais e demais elementos dos autos, mantem-se a setença.

5. O tráfico de drogas é crime de natureza múltipla (multinuclear), bastando a comprovação de um dos verbos do tipo penal para sua configuração, o que se verifica no caso concreto.

6. A medida socioeducativa de internação é cabível diante da reiteração infracional do adolescente, que já havia sido submetido a medidas mais brandas, como liberdade assistida e semiliberdade, sem sucesso na ressocialização.

7. A internação atende aos princípios da proporcionalidade e da adequação, considerando a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente, conforme dispõe o art. 122, II e III, do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita, sendo válida a abordagem baseada em elementos concretos de conduta suspeita.

2. A autoria e materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas podem ser comprovadas por prova testemunhal, documental e pericial, incluindo os depoimentos de policiais em consonância com outros elementos probatórios.

3. A medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional quando o adolescente reitera a prática infracional, evidenciando a insuficiência de medidas mais brandas para sua ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, VI, 122, II e III, 215; CPP, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307103, 00024149620198070013, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 03.12.2020, DJE 16.01.2021.